Tribunal: STF
Processo: ARE 1554181
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recursos extraordinários interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 660, p. 2):



     



    “Honorários advocatícios. Sucumbência mínima da autora. Fixação por equidade. Descabimento. Inteligência do artigo 85, §3º, IV do CPC. Precedente impositivo do E. Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 1.076). Fixação do valor da causa pelo I. Juízo de origem a pedido das corrés VENETTO e ORION em impugnação ao valor da causa. Recurso da autora provido. 



    Ação cautelar fiscal. Indisponibilidade de bens. Cabimento. Grupo econômico reconhecido. Fumus boni iuris et periculum in mora. Inteligência do artigo 4º da Lei 8.397/92. Sentença mantida. Recursos dos réus desprovidos.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 38).



    No recurso extraordinário interposto por ORION TRADING LTDA, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, discorre acerca do Tema 520 do STF e assevera que “aludido debito deu-se, DE FORMA INCORRETA E INCONSTITUCIONAL, atraves da lavratura de C.D.A. em face da Recorrente ocm fulcro ao artigo 155, §2º, IX, “A”, da Constituição Federal, bem como, o artigo 11, I, “D” E “E”, da Lei Complementar 87/96.” (eDOC 694, p. 5)



    No recurso extraordinário interposto por VENNETO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA., com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, também discorre acerca do Tema 520 do STF e também assevera que “aludido debito deu-se, DE FORMA INCORRETA E INCONSTITUCIONAL, atraves da lavratura de C.D.A. em face da Recorrente ocm fulcro ao artigo 155, §2º, IX, “A”, da Constituição Federal, bem como, o artigo 11, I, “D” E “E”, da Lei Complementar 87/96.” (eDOC 722, p. 4)



    EDUARDO CARDO JUNIOR E D’VERO CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS S/C LTDA., por suja vez, interpõe recurso extraordinário com fulcro aos artigos 102, III, “a”, “b”, “c”, “d” da Constituição Federal de 1988, apontando violação ao art. 5º, LV, do texto constitucional. Nas razões recursais, limita-se a discorrer acerca do tema de fundo da controvérsia.



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



    Verifico a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral em todas as petições dos recursos extraordinários, pressuposto de admissibilidade do recurso, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC e 327, § 1º do RISTF. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF.



    Considerando que os apelos extraordinários foram subscritos no ano de 2022, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor.



    Sendo assim, os extraordinários não cumpriram o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, não conheço dos recursos interpostos por ORION TRADING LTDA, VENNETO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA. e por EDUARDO CARDO JUNIOR E D’VERO CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS S/C LTDA., nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente